Tribunal: TJSP
Processo: 2031600-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Contrato supostamente não celebrado pelo autor. Tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos das prestações relacionadas à operação e a se abster de inscrever o nome do autor em cadastros restritivos. Indeferimento. Irresignação

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Contrato supostamente não celebrado pelo autor. Tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos das prestações relacionadas à operação e a se abster de inscrever o nome do autor em cadastros restritivos. Indeferimento. Irresignação parcialmente procedente. Elementos dos autos não permitindo concluir com razoável margem de segurança que o autor não firmou o contrato em questão. Situação dos autos, porém, em que o valor dos questionados descontos mensais, da ordem de R$ 396,00, é expressivo frente ao benefício previdenciário recebido pelo autor (um salário-mínimo), de natureza alimentar. Tutela de urgência que se concede parcialmente, para suspender os descontos em questão e obstar a anotação restritiva, desde que o autor deposite em conta judicial a importância daquele crédito, como protesta por fazer.

Deram provimento ao agravo, com observação.